Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723466-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BBR AUTO POSTO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, rejeitou os pedidos da terceira interessada, ora agravante. A agravante apresenta o histórico da execução iniciada em 1993, afirmando que seus requerimentos não foram apreciados pelo juízo de origem. Alega que pediu a apreciação de matéria de ordem pública oposta em embargos de declaração não conhecidos na origem; que sejam reestabelecidas as penhoras sobre os bens constantes nas garantias originárias do crédito e que se realize intimação da empresa Autoposto Duas Árvores na qualidade de terceira interessada, conforme já determinado pelo juízo a quo, evitando futura nulidade. Defende erro de procedimento na decisão recorrida, pois o julgador se limitou a afirmar “nada a prover” em relação aos seus pedidos. Suscita a aplicação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela para determinar a decisão sobre o mérito de seus pedidos. No mérito, pretende a cassação da decisão recorrida. Preparo recolhido nos IDs 47836317 e 47836318. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 159091482): Trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédulas rurais pignoratícias proposta no ano de 1992 no valor de Cr$1.578.428.541,97 (um bilhão, quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e sete centavos), por meio da qual o executado foi citado em 26.03.1993 (32367461 - Pág. 47), entretanto, o débito não foi satisfeito até a presente data. Os embargos à execução opostos pelo executado foram julgados procedentes em parte, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10% (dez) por cento, a qual será calculada somente ao final, e sobre o valor do financiamento apurado, de acordo com as demais cláusulas contratuais, conforme ID 32367461 - Pág. 128/134. Condenou também o embargado/executado em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Prosseguindo-se na Execução, o devedor impugnou os cálculos apresentados pelo credor, que apresentou novos cálculos. Determinou este Juízo a remessa dos autos ao Sr. Contador, para elaboração dos cálculos conforme dispositivo da sentença em sede de embargos à execução, o qual informou não ter condições técnicas para conferência de tais cálculos. Decisão de ID 32367543 - Pág. 94, foi nomeado Perito para conferência dos cálculos apresentados pelo credor e, em cumprimento à ordem exarada em sede de agravo de instrumento, os honorários periciais deveriam ser recolhidos pelo devedor, entretanto, este quedou-se inerte, arcando com o respectivo ônus. Os autos foram novamente encaminhados à Contadoria que se manifestou sob ID 32367596 - Pág. 132 e 138/143 pela regularidade dos cálculos. O executado se insurgiu novamente ao valor do débito principal e ao montante incluído a título de honorários advocatícios sob ID 32367682 - Pág. 61/62 e tal pleito foi indeferido sob ID 32367682 - Pág. 67. Considerando que o Dr. Arnaldo Canedo Nascimento atuou no presente feito desde a propositura da ação até a data da juntada de novo instrumento de procuração em 14/02/2013, a decisão de ID 32367734 - Pág. 21/22 determinou a inclusão do referido advogado na polaridade ativa, eis que é o credor dos honorários advocatícios fixados quando do recebimento do feito. Verificado que foram penhoradas 02 partes de terra da Fazenda Fadinha (matrículas no 221 e 262 da Comarca de Iaciara), 03 tratores Valmet e 02 imóveis sitos no Distrito Federal (SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF e SHIS QL 6/5, lote 14, Brasília/DF - atual SHIS QL 18, cj 05, casa 14, Brasília/DF). A gleba de matrícula no 221 foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 32, a penhora dos 3 tratores de ID 32367461 - Pág. 105, também foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 20. O imóvel localizado no SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF foi arrematado nos autos no 26642/93. E foi determinado naqueles autos a transferência do crédito relativo ao levantamento de valores promovido pelo Banco do Brasil para o presente feito, em respeito à ordem de precedência das penhoras registradas na matrícula do bem. Outrossim, considerando-se que a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros no 2017.01.1.055693-0, foi mantida em sede de apelação, foi determinada a liberação da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado no Lago Sul, de Matrícula no 30872, do 1o CRI do Distrito Federal. Embargos de Decralação pelo credor BB id 70762853 e pelo devedor id 71220985 foram rejeitados. Foi dado parcial provimento ao AGI no 0744621-74.2020.8.07.0000 interposto pelo BB para “restabelecer a penhora e respectivo registro incidente sobre o imóvel de matrícula no 221, incidente desde 1993, bem como para determinar ao Juízo de origem que proceda à intimação do terceiro interessado, nos termos do artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil, previamente à análise de fraude à execução alegada pelo exequente/agravante”. Decisão de id 98621963 foi homologada a divisão dos honorários advocatícios indicada por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO sob ID 96701504, de forma que 20% dos honorários advocatícios objeto do débito exequendo são devidos aos atuais patronos do BB e 80% são devidos em favor de ARNALDO. Em razão do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0722281-68.2022.8.07.0000, foi promovida a remessa da deprecata ID 50674502 para fins de avaliação do imóvel de matrícula no 221 e 262 (atualmente migrada para no 338) registradas no Cartório do 2o Ofício e Registro de Imóveis e Anexos de Iaciara/GO, id 146900704. Nada a prover quanto a petição da terceira interessada id 158924100. Aguarde o retorno da carta precatória de avaliação do imóvel de matrícula no 221 e 262 (atualmente migrada para no 338) registradas no Cartório do 2o Ofício e Registro de Imóveis e Anexos de Iaciara/GO. (destaquei) A agravante afirma que seus pedidos foram indeferidos sem a devida apreciação pelo juízo a quo. Transcrevo os requerimentos formulados pela terceira interessada em petição de ID 158924100 dos autos de origem: BBR AUTO POSTO LTDA – ME, qualificada como terceira interessada neste processo de execução movido pelo Banco do Brasil S/A em face de PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, por sua advogada infra-assinada, vem, em que pese não ter sido aceita a proposta de acordo formulada, REITERAR o pedido de apreciação dos itens (iii), (iv) e (v) da petição de ID 147968112, no sentido de que: 1- seja o feito chamado à ordem para que sejam analisados e recebidos os Embargos Declaratórios de ID. 32367682 – págs. 78/85 como Impugnação de Ordem Pública aos cálculos/liquidação do valor sob execução; 2- sejam restabelecidas as penhoras sobre os bens constantes nas garantias originárias, na forma do artigo 835, parágrafo 3o, do CPC, e 3- seja realizada a diligência para a intimação da empresa AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA., na qualidade de terceira interessada, como determinado por V.Exa. na r. decisão de ID. 94066164, a fim de que não ocorram futuras nulidades. O endereço está informado na petição de ID 108057650. Nestes termos, Pede deferimento. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Além disso, o Código de Processo Civil impõe a fundamentação das decisões judiciais: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos realizados pela agravante, embora tenha relatado os andamentos processuais da execução, não refutou os pedidos formulados de forma fundamentada, afirmando apenas que nada deveria ser provido. Em um processo de longa duração como este, não se está a exigir delongada fundamentação acerca dos pedidos da terceira interessada, todavia, ainda que brevemente, a parte pode exigir o fundamento da rejeição de seus pedidos. No caso dos autos, especificamente, os três pedidos comportam simples apreciação a respeito de eventual preclusão da matéria oposta em embargos de declaração não conhecidos; eventual prioridade dos bens originalmente dados em garantia e citação de terceiro interessado já determinada pelo julgador, cabendo análise sobre a necessidade de intimação da Defensoria Pública como curadora especial da parte citada por edital que não compareceu aos autos. Sendo assim, os pedidos deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que os autos devem retornar à origem para a devida análise, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para a agravante. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CITRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. No decisum impugnado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre os pontos arguidos pelos agravantes, embora tenha sido provocado por meio de petição, na qual os agravantes postularam que fosse julgado procedente pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. O julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1145532, 07168379320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, considerando a longa tramitação do feito, iniciada em 1993, a suspensão dos autos redundaria em grave violação à duração razoável do processo, de modo que o provimento mais recomendável no presente caso seja o deferimento da antecipação da tutela para determinar a breve apreciação dos pedidos pelo juízo de origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a análise dos pedidos realizados pela terceira interessada pelo juízo a quo. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de junho de 2023 18:52:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador